Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não se verifica no acórdão o vício alegado. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/1969, o Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Assim, deve ser corrigido o acórdão que condenou o ente distrital ao pagamento de parte das custas processuais. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar dos seus pressupostos.